Tribunal: STF
Processo: RE 255182
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-02-20
Data de publicação: 2001-02-20

Ementa:
EMENTA : RECURSO EXTRAORDINÁRIO - FINSOCIAL - QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DA
EMPRESA CONTRIBUINTE - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO SUPREMO
TRIBUNAL DE FEDERAL - RECURSO IMPROVIDO.
-  O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em tema de contribuição ao
FINSOCIAL, e relativamente às empresas comerciais, declarou a
inconstitucionalidade das majorações de alíquotas instituídas pelo
art.9º da Lei nº 7.689/88, pelo art.7º da Lei nº 7.789/89, pelo art.1º
da Lei nº 7.894/89 e pelo art.1º da Lei nº 8.147/90, proclamando
subsistir a vigência do Decreto-lei nº 1.940/82, com as alterações
nele introduzidas anteriormente à Carta Política de 1988, até o
advento da Lei Complementar nº 70, de 30/12/91. Precedentes.
-  De outro lado, e no que concerne às empresas exclusivamente
prestadoras de serviços, esta Suprema Corte, ao julgar o
RE 150.755-PE, Rel. p/ o acórdão Min. SEPÚLVEDA PERTENCE (RTJ 149/259
- RTJ 152/971), confirmou a constitucionalidade do art. 28 da Lei
nº 7.738/89, vindo a assentar, posteriormente, quando do julgamento
plenário do ERE 187.436-RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, a
constitucionalidade das majorações da alíquotas concernentes ao
FINSOCIAL previstas no art. 7º da Lei nº 7.787/89, no art. 1º da Lei
nº 7.894/89 e no art. 1º da Lei nº 8.147/90. Precedentes.